Tribunal: TJSP
Processo: 2262580-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. cancelamento de registro público e reintegração de posse. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel e suspender os efeitos da escritura pública e do registro relativos à compra e venda que se pretende anular. Preliminar de falta de interesse processual e

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. cancelamento de registro público e reintegração de posse. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel e suspender os efeitos da escritura pública e do registro relativos à compra e venda que se pretende anular. Preliminar de falta de interesse processual e litispendência rejeitada. Mérito. Ausência de prova da posse nova, conforme exige o artigo 561, III, do CPC, o que inviabiliza o deferimento da liminar. Inteligência do artigo 562 do CPC. Reintegração de posse que pressupõe, no caso, a prévia anulação dos negócios jurídicos por intermédio dos quais a agravante adquiriu os imóveis. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Imóveis bloqueados em tutela cautelar antecedente. Ausência de demonstração, acima de qualquer dúvida razoável, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2262580-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
RICHARDSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, é
agravado PARQUE GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262580-87.2019.8.26.0000 HORTOLÂNDIA VOTO No 18265 - 2/6
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262580-87.2019.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: Richardson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada:
Parque
Gabriel
Empreendimentos
Imobiliários
e
Participações Ltda.
Juiz: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Voto no 18.265
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c.c. cancelamento de registro público e
reintegração de posse. Insurgência contra decisão que
deferiu a liminar para reintegrar a autora na posse do
imóvel e suspender os efeitos da escritura pública e do
registro relativos à compra e venda que se pretende
anular. Preliminar de falta de interesse processual e
litispendência rejeitada. Mérito. Ausência de prova da
posse nova, conforme exige o artigo 561, III, do CPC, o
que inviabiliza o deferimento da liminar. Inteligência do
artigo 562 do CPC. Reintegração de posse que pressupõe,
no caso, a prévia anulação dos negócios jurídicos por
intermédio dos quais a agravante adquiriu os imóveis.
Não preenchimento dos requisitos do art. 300 “caput” do
CPC. Imóveis bloqueados em tutela cautelar antecedente.
Ausência de demonstração, acima de qualquer dúvida
razoável, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 52/53, que em sede de ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedido de
cancelamento de registro público e reintegração de posse movida pela
agravada deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262580-87.2019.8.26.0000 HORTOLÂNDIA VOTO No 18265 - 3/6
escritura pública e registro (R.6 da matrícula 95.745 e R.7 da matrícula
95.746) e paralisar qualquer atividade envolvendo o imóvel dos lotes
27 e 28 da quadra I do loteamento denominado Parque Gabriel, bem
como para reintegrar a autora na posse dos referidos imóveis.
Insurge-se
a
agravante,
alegando,
preliminarmente, falta de interesse processual da autora e litispendência
entre a ação de origem e as ações de manutenção de posse ajuizadas em
face da agravada (processos nos 1000085-97.2019.8.26.0229 e
1000084-15.2019.8.26.0229). No mérito, sustenta que adquiriu de boa-
fé os imóveis objeto da ação de origem, além do que há grande chance
de a ação ajuizada pela agravada visando a declaração de nulidade da
alteração
do
seu
quadro
societário
(processo
no
1024529-59.2016.8.26.0114) ser julgada improcedente. Afirma que não
há que se falar em posse nova, pois a agravada tem conhecimento dos
negócios celebrados desde 2016, o que impede a concessão da liminar,
nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso
(fl. 229).
Contraminuta a fls. 234/249.
Há oposição da agravada ao julgamento
virtual (fl. 232).
O presente recurso foi inicialmente distribuído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262580-87.2019.8.26.0000 HORTOLÂNDIA VOTO No 18265 - 4/6
à 7a Câmara de Direito Privado (fl. 228), na qual não foi conhecido,
determinando-se a redistribuição à 3a Câmara de Direito Privado (fls.
507/509).
É o RELATÓRIO.
Rejeitam-se, de saída, as preliminares arguidas
pela agravante.
É clara a pretensão da agravada de ver
declarada a invalidade da compra e venda dos imóveis objetos das
matrículas nos 95.745 e 95.746 do CRI de Sumaré/SP (fls. 28/51), não
estando a ação de origem limitada ao pedido de reintegração de posse,
razão pela qual não há que se falar em litispendência da ação de origem
em relação às ações de manutenção de posse ajuizadas pela agravante
em face da recorrida.
Ademais, a ação de origem é adequada ao fim
que se pretende e a discussão acerca do termo inicial do esbulho
possessório alegado se confunde com o mérito, estando evidenciado o
interesse processual da agravada.
No mérito o recurso deve ser provido.
Em que pesem as alegações da agravada, não
está provada nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a data
do esbulho possessório alegado, tal como exige o artigo 561, III, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262580-87.2019.8.26.0000 HORTOLÂNDIA VOTO No 18265 - 5/6
Código de Processo Civil, o que impede a concessão da liminar de
reintegração conforme o artigo 562 do mesmo diploma legal.
Consta das matrículas dos imóveis objeto do
litígio que tais bens foram alienados em julho de 2016 à agravante,
sendo registrada a transferência da propriedade em setembro daquele
mesmo ano (fls. 253/256 e 257/262), sugerindo, assim, que o esbulho,
ao menos da posse indireta, ocorreu há mais de um ano e dia da
propositura da demanda de origem.
Ademais, a reintegração de posse pleiteada
pela agravada pressupõe a prévia anulação dos negócios jurídicos por
intermédio dos quais a agravante adquiriu os imóveis.
Diante disso, não se pode, ao menos em sede
de cognição sumária, afirmar que o esbulho praticado somente se deu
depois que os terrenos foram preparados para a construção de uma casa,
tal como alega a agravada, sendo, portanto, necessária a formação do
contraditório.
De toda sorte, certo é que também não estão
presentes os requisitos do artigo 300 caput do Código de Processo
Civil.
A agravada não logrou demonstrar a existência
de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque,
conforme se verifica das aludidas matrículas, por força de decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262580-87.2019.8.26.0000 HORTOLÂNDIA VOTO No 18265 - 6/6
judicial proferida na ação de tutela cautelar antecedente no
1024529-59.2016.8.26.0114, tais bens foram bloqueados, de modo que,
em primeira análise, verifica-se que os direitos da recorrida estão
minimamente preservados.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator